Tribunal: TJSP
Processo: 1003661-54.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – servidor público ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO X ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – Pretensão da autora de reconhecimento de desvio de função e pagamento das diferenças salariais, ao argumento de que foi nomeada para o cargo de Agente Administrativo Judiciário, porém exercia a função de Escrevente Técnico Judiciário –

Ementa:
APELAÇÃO – servidor público ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO X ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – Pretensão da autora de reconhecimento de desvio de função e pagamento das diferenças salariais, ao argumento de que foi nomeada para o cargo de Agente Administrativo Judiciário, porém exercia a função de Escrevente Técnico Judiciário – Inadmissibilidade – Ausência de prova inequívoca de que exerceu função técnica típica de Escrevente ou qualquer outra função incompatível com o cargo de Agente Administrativo Judiciário – Funções descritas convergentes com o cargo ocupado, nos termos da Lei no 1.111/2010 – Prova testemunhal no sentido de que a autora não expedia mandados, não fazia cumprimento de decisões, bem como não elaborava despachos – Caráter meramente administrativo das atividades prestadas, que não demandam conhecimento técnico da legislação – Eventual colaboração de trabalho em equipe, por si só, não caracteriza desvio de função – Precedentes deste Tribunal – Honorários recursais fixados – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.